Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1023001-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NASLE DOGAN
IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por NASLE DOGAN, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EXMO. PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO e SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018.
Sustenta a Impetrante é Técnica Legislativo de Nível Superior, tendo tomado posse em 07.06.2016, sendo declarada estável em 10.06.2019, com efeitos retroativos a 07.06.2019.
Afirma que o 1o Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018.
Destaca que não houve a negativa de concessão das progressões/promoções, mas tão somente a suspensão da concessão, decorrentes de referido Memorando, de modo que compete às autoridades coatoras a correção do ato acoimado ilegal.
Aponta que não houve o decurso do prazo decadencial, porquanto trata-se de prestação de trato sucessivo.
Discorre sobre as modalidades de progressão automática dos servidores, consoante previsto no art. 22 da Lei Estadual n. 7.860/2002, prescindindo de requerimento, de forma que a Impetrante faz jus à progressão de uma referência à cada 07 de junho, o que não ocorreu nos anos de 2019 e 2020.
Acusa que requereu em 01/08/2019 e 30/08/2019 progressão por carga horária, conforme certificados dos cursos e capacitações apresentados, bem como nos dias 14.11.2019 e 29.11.2019, 21.02.2020 e 28.02.2020, as quais não foram concedidas até a presente data em razão do Memorando 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT.
Ressalta que não se trata de nova despesa, mas majoração de rubricas orçamentárias já existentes, conquanto a ascensão de servidores encontra-se prevista na LOA.
Aponta a nulidade da via eleita dos Impetrados para suspender direitos subjetivos dos servidores (memorando).
Requer a concessão da liminar, a fim de que as autoridades coatoras concedam imediatamente:
“[...] a) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;
b) as progressões por carga horária requeridas em 01/08/2019,
30/08/2019, 14/11/2019, 29/11/2019, 21/02/2020, 28/02/2020 e 31/08/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;
c) a progressão por tempo de formado em curso superior requerida em 01/08/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus”
No mérito, vindica:
“[...] a) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;
b) as progressões por carga horária requeridas em 01/08/2019, 30/08/2019, 14/11/2019, 29/11/2019, 21/02/2020, 28/02/2020 e 31/08/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;
c) a progressão por tempo de formado em curso superior requerida em 01/08/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.
Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT. [...]”
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos expendidos pelo douto causídico quanto à ilegitimidade passiva do EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO e do PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA, entendo que estes não comportam acolhimento.
Consoante infere-se dos presentes autos, a Ação Mandamental busca o reconhecimento de progressões que a Impetrante entende possuir o direito, posto que preenchidos os requisitos objetivos.
Conforme debate encetado na Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, esta Relatora, assim como os Desembargadores Márcio Vidal e Mário Kono possuem o entendimento de que referidas autoridades não possuem a competência para a correção do ato acoimado coator, posto que o pedido da referida ação mandamental é a concessão dos benefícios, enquanto a nulidade do Memorando é causa de pedir.
Nesse sentido:
DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – MEMORANDO N. 1372/2018 – SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DEMAIS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA MESMA NATUREZA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EX OFFICIO - EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.
É cediço que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. (MS 1006645-46.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23.07.2020 – decisão monocrática)
Ante o exposto, resta evidenciada a indicação errônea das autoridades coatoras, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Ademais, a Lei n. 7.860, de 19 de dezembro de 2.020, que trata da Reforma Administrativa da ALMT dispõe expressamente quanto à competência do Secretário de Gestão de Recursos Humanos para os requerimentos formulados pela Impetrante:
Art. 13 A Secretaria de Recursos Humanos será responsável pelo reenquadramento dos servidores dentro dos novos cargos e atribuições estabelecidas nesta lei, observando-se:
I - o tempo de serviço público na Assembléia Legislativa, à proporção de uma referência a cada três anos de exercício;
II - grau de escolaridade exigido para cada carreira;
III - a remuneração atual em relação à nova classe e referência.
§ 1o Para efeito do reenquadramento previsto no caput deste artigo, será exigido do servidor, para o exercício do cargo correspondente, comprovação do grau de escolaridade, mediante apresentação de diploma ou carteira de registro profissional.
§ 2o Para o exercício dos cargos de carreira da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso serão exigidas, respectivamente, as seguintes escolaridades mínimas: Técnico Legislativo de Nível Fundamental, 1o grau completo ou ensino fundamental completo; Técnico Legislativo de Nível Médio, 2o grau completo ou ensino médio completo; Técnico Legislativo de Nível Superior, 3o grau completo ou ensino superior completo; e Procurador Legislativo, as exigências estabelecidas na Lei no 7.504, de 21 de setembro de 2001.
(...)
Art. 23 Anualmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro, o setor competente receberá juntamente com o Formulário X, fotocópias e originais, para a devida conferência, dos certificados, diplomas ou documentos correspondentes dos cursos realizados pelo servidor que preencham os requisitos do art. 44 e seus parágrafos e do art. 45 para, sendo válidos, ser efetivada a contagem de pontos para possível progressão ou promoção na respectiva carreira.
Parágrafo único Se o número de pontos obtidos não for suficiente para a progressão ou promoção, serão acumulados numa bolsa de pontos de cada servidor, até atingir o número mínimo de pontos necessários, para a mudança de referência.
Assim, considerando que o ILMO. SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS da Assembleia Legislativa, indicado no polo passivo da presente Ação Mandamental, não integra o rol das autoridades que possuem foro por prerrogativa de função previsto no art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Sodalício para o processamento e julgamento do writ.
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva dos EXMOS. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ALMT, com fulcro no art. 6o, § 3o e 5o da Lei n. 12.016/2009, DENEGANDO A SEGURANÇA quanto à estes, e reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Sodalício para o julgamento do mandamus face ao Ilmo. Secretário de Gestão de Pessoas da ALMT, razão pela qual declino da competência, determinando a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital.
Intime-se. Publique-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora